Tribunal: TJSP
Processo: 2003832-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Vedação ao recurso em liberdade bem justificada na sentença. Somente a ilegalidade flagrante da decisão poderia levar ao conhecimento do constrangimento ilegal, fundado na negativa do apelo em liberdade. Necessidade da custódia para assegurar a ordem pública

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Vedação ao recurso em liberdade bem justificada na sentença. Somente a ilegalidade flagrante da decisão poderia levar ao conhecimento do constrangimento ilegal, fundado na negativa do apelo em liberdade. Necessidade da custódia para assegurar a ordem pública verificada. Análise do acerto ou desacerto do regime prisional fixado na sentença que deve ser feita no recurso ordinário específico, qual seja, a apelação, via mais ampla e compatível com o cotejo dos elementos de convicção coligidos nos autos principais. Writ conhecido em parte e denegado na parte conhecida.